Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702740-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MIRTIS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDOS: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. LESÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que pediu a declaração de inexistência de débitos e compensação por danos morais tendo em vista que a parte teria aderido a condições desvantajosas na contratação e renegociação de empréstimos financeiros junto às instituições rés. 2. Não procede, in casu, a arguição de ausência de dialeticidade, tendo em vista que os argumentos expostos no apelo infirmam os fundamentos da sentença recorrida. 3. Ausente irregularidade nos contratos apontados no que concerne à discrepância das datas apontadas pela apelante, uma vez que a data anterior diz respeito a contrato anterior objeto de renegociação. 4. Não cabe ao Judiciário analisar se as condições contratuais são mais ou menos vantajosas para a parte contratante, salvo caso de flagrante abuso e desproporcionalidade, o que não se vislumbra na situação ora sob análise. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 31 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo, em suma, que órgão colegiado não teria analisado adequadamente o alcance e adequação da informação prestada por ocasião da celebração do contrato em exame, entre as instituições financeiras recorridas e a recorrente, pessoa hipervulnerável, em virtude das limitações derivadas da idade avançada. Em contrarrazões, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477 (ID Num. 38646512 - Pág. 8), o Banco Pan S/A e CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos, em nome de RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (Num. 38778801 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 31 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em exame aos documentos acostados aos autos, importa reconhecer a correição da sentença recorrida, tendo em vista que foi comprovada a disponibilização do numerário nos casos em que contratado, além da renegociação das dívidas anteriores, com novas disposições acerca da quantidade de prestações e valor das parcelas” (ID Num. 34697981 - Pág. 6). (...) “Desse modo, resta que a autora não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do direito que ora alega, razão pela qual não se reconhece a razão dos argumentos expostos no apelo” (ID Num. 34697981 - Pág. 7). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos, Banco Pan S/A e CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos, com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017